Tribunal: TJMT
Processo: 1034468-32.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034468-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5125-08 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO DE MÚTUO BANCÁRIO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS DOS AUTOS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme entendimento constante do Tema 1.085 do STJ,
“são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
(STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio).

De acordo com a jurisprudência do STJ, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente
(N.U 1001878-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por LILIANE PEREIRA KRAUSE, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1034468-32.2021.8.11.0041, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em apertada síntese, a apelante sustenta que é correntista do Banco do Brasil e por ser servidora pública aposentada, percebendo atualmente a remuneração líquida de R$3.027,63 (três mil, vinte e sete reais e sessenta e três centavos), recebendo seus vencimentos por meio de conta salário mantida junto ao Banco recorrido, que posteriormente é repassado pelo Banco do Brasil ao Banco Sicredi, devido a portabilidade realizada pela requerente.

Relata que independente da legalidade ou não das cobranças, se está ou não amparada em contrato válido e devidamente formalizado pela recorrente, o banco requerido na data de 30/09/2021 reteve 100% da aposentadoria da requerente, conforme faz prova em anexo, sob o desiderato de estar inadimplente perante a instituição, privando-a do mínimo para sua subsistência.

Pede o provimento do recurso para que sejam declarados indevidos os descontos realizados em conta corrente, ante a ausência de comprovação de autorização, com a devida restituição em dobro e o pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 238510712, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Ressai da inicial que a parte autora pretende a devolução dos valores bloqueados de sua conta salário, com a respectiva indenização, ao aduzir a ilegalidade no ato perpetrado pela Casa Bancária ao reter a integralidade do seu salário.

Na hipótese, conforme os extratos de conta corrente juntados à peça recursal, é possível verificar que na mesma data do recebimento de seus proventos são os valores utilizados para o pagamento de contratos firmados com o Banco, sobre os quais a recorrente não nega a existência e validade.

Além disso, não se cogitou coação na subscrição do contrato e tampouco se vê ofensa à norma do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o que foi pactuado deve ser cumprido. O crédito de subsídios e o subsequente débito por conta do empréstimo tomado decorrem da própria essência do negócio firmado entre as partes, razão pela qual não há que se falar em ofensa a nenhum dispositivo da lei.

Com efeito, autorizar o débito em conta corrente não ofende o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar. Tal cláusula não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé do consumidor, uma vez que se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação da dívida perante o credor. Ainda, a autorização constante do contrato, por si só, não revela ônus para o consumidor, ainda menos excessivo; normalmente, o empréstimo de dinheiro nestas condições é oferecido em condições mais vantajosas, já que o consumidor é beneficiado por taxas de juros reduzidas e prazos mais longos, além de dispensar a caução.

Conforme ressai da própria inicial, os contratos firmados entre a recorrente o banco não são de empréstimos consignados, mas sim para desconto das parcelas em conta bancária do mutuário, de maneira que, por força do Tema 1.085 do STJ, não se sujeitam, a qualquer limitação percentual, restando assentada a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
(grifo nosso)

A partir da premissa jurisprudencial pacificada no STJ, não há permissivo legal que estabeleça limite para os descontos de parcelas de empréstimo pessoal. Nesse passo, à luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA –
SUSPENSÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. À luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos em conta corrente.”
(N.U 1001878-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

“RAC –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DO VENCIMENTO DO CORRENTISTA - IMPOSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos da jurisprudência do STJ, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente.
2 - À luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.”

(TJ-MT 00094846520148110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – INAPLICABILIDADE
- LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
II - Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não são abrangidos pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos.”
(TJ-MT 10334857220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Desta feita, analisando os argumentos expendidos no presente recurso, não há óbice que impeça os descontos realizados na conta bancária da consumidora, na forma como pactuada.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024